Tribunal: STF
Processo: ARE 1176199
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de segundos agravos regimentais interpostos contra decisão mediante a qual o eminente Ministro Marco Aurélio, então Relator, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório.



    Decido. 



    2. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).



    3. Ante exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. “c” do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator